Tribunal: TJDFT
Processo: 0733605-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos pela apelante e manteve a penhora incidente sobre imóvel objeto de execução de taxas condominiais ajuizada apenas contra a antiga proprietária registral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se, diante da aquisição - pela usucapião - de um imóvel penhorado é possível a manutenção da constrição sobre o bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.010, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento.
4. As razões da apelação, em tese, infirmam os fundamentos da sentença; restou satisfeito o princípio da dialeticidade recursal.
5. A usucapião pode ser sintetizada como uma forma originária de aquisição de domínio ou outro direito real sobre bem móvel ou imóvel, em razão da posse prolongada. Trata-se de meio idôneo para se regularizar a situação de quem utiliza um bem como se fosse dono (animus domini) por um período determinado em lei, em prol da segurança jurídica, da estabilização das relações e da função social da propriedade.
6. O condomínio ajuizou ação de execução por dívidas condominiais em face da empresa que constava como proprietária registral de um apartamento; deferida a penhora do imóvel, a apelante ajuizou embargos de terceiro e demonstrou que adquiriu o bem mediante ação de usucapião extraordinária, pelo que a penhora anterior deve ser levantada, sem prejuízo do direito de o condomínio ajuizar ação de cobrança ou executória em face da possuidora – e agora proprietária - do bem caso entenda cabível.
7. No caso, não é possível a simples correção do polo passivo na ação de execução, diante do estágio adiantado do processo; tal situação levaria ao cerceamento de defesa da embargante e tumulto processual.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgar procedentes os embargos de terceiro e desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 5o; Código de Processo Civil, art. 674; Código Civil, art. 1.238.
Acórdão relevante: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível, processo 0706921-38.2023.8.07.0007, Relator James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgamento em 11/03/2026.